Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-94.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026427-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 688.736.201-59 (RECORRENTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR - CNPJ: 26.555.235/0012-96 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. D. SOCHIO & CIA LTDA - CNPJ: 34.584.691/0001-30 (RECORRIDO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026427-94.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTICA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAS.

Recorrente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR.

Recorridos:
L. D. SOCHIO & CIA LTDA, PAULO CEZAR DE OLIVEIRA e ITAU UNIBANCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CHEQUE CLONADO E COMPENSADO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da compensação de cheque clonado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa; (iii) analisar a responsabilidade das instituições financeiras em caso de compensação de cheque clonado; (iv) apurar a existência de danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva decorre da simples indicação, pelo autor, da instituição financeira como integrante da cadeia de consumo, cabendo ao mérito apurar sua responsabilidade.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo indeferir diligências probatórias desnecessárias ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos (CPC, art. 370).

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A fraude, consistente na clonagem e compensação indevida de cheque, evidencia falha do serviço bancário, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Comprovado o prejuízo patrimonial pela negativa de pagamento do título clonado, é devida a restituição do valor correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo em ações que discutem falhas na compensação de cheques, por integrar a cadeia de consumo.

Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória existente é suficiente para o julgamento do mérito, podendo o juiz indeferir diligências desnecessárias.

As instituições financeiras respondem objetivamente por compensação indevida de cheque clonado, por se tratar de fortuito interno.

O dano material decorrente da clonagem e compensação fraudulenta de cheque deve ser indenizado pelo valor correspondente ao título.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 370 e 373; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 0001229-46.2020.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/04/2024; TJMT, N.U 1005641-53.2020.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30/04/2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
Cooperativa Sicredi
pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 309070444, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando-a,
solidariamente
com as demais reclamadas, ao pagamento de indenização por
danos materiais
à parte autora, no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determinou-se, ainda, que o valor deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do vencimento de cada obrigação até 27/08/2024.

A partir de 28/08/2024, consignou que o valor originário (sem a atualização anterior) deverá ser atualizado pela taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, cumulada com correção monetária pelo IPCA, conforme prevê o parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal.

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva do reclamado
Paulo Cezar de Oliveira
.

Em sede recursal, a recorrente
Cooperativa Sicredi
alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Violação ao princípio da não surpresa, necessidade de perícia e instrução processual;

3)

Ausência de falha na prestação de serviço;

4)

Culpa exclusiva da vítima e de terceiro;

5)

Inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimadas, apenas a recorrida L. D. Sochio e Cia. LTDA. apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos expostos na peça recursal e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares:

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva,
não assiste razão à recorrente
. Isso porque, conforme delineado na petição inicial e corroborado pelos elementos constantes dos autos, a
Cooperativa Sicredi
integrou a relação jurídica que deu origem ao litígio, possuindo, portanto, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Cumpre destacar que a análise da legitimidade decorre da mera indicação, pelo autor, da parte que entende ser responsável pela obrigação discutida, ao passo que a efetiva responsabilidade constitui matéria de mérito.

Igualmente,
não prospera a alegação de cerceamento de defesa
, seja por suposta violação ao princípio da não surpresa, seja pela ausência de produção de perícia ou de instrução processual mais ampla. O Juízo
a quo
observou o devido processo legal e assegurou às partes plena oportunidade de manifestação, inexistindo qualquer inovação decisória apta a surpreender a recorrente.

Ademais, a instrução probatória foi corretamente avaliada como suficiente para a formação do convencimento do julgador, que, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Assim,
não se verifica qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório que pudesse ensejar nulidade processual
.

Ultrapassada a fase preliminar, passo à análise do mérito
.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é credor do reclamado Paulo Cezar de Oliveira na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representada pelo cheque nº 000052, emitido pela ré Cooperativa Sicredi nº 748, agência nº 8099, conta corrente nº 16739-7. Relata que o referido título foi clonado e indevidamente compensado mediante depósito realizado em 28/08/2022, na conta nº 410599376885, mantida junto ao demandado Banco Itaú nº 341, agência 4105.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o art. 2º do referido diploma legal dispõe que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquadrando-se, portanto, a parte autora nessa condição.

Ressalta-se a solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC
.

Nesse contexto,
o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do
CDC
.

Ademais, a regra prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

A responsabilidade das instituições financeiras como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importante frisar que
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (
Súmula 479 do STJ
)
.

No caso em apreço, restou comprovada a ocorrência de fraude, consistente na clonagem e compensação indevida do cheque emitido pelo reclamado Paulo Cezar de Oliveira. As provas carreadas aos autos, constantes dos IDs 309069873 a 309069876, evidenciam, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, que deixaram de adotar as cautelas necessárias para verificar a autenticidade do título antes da compensação, especialmente ao se comparar o verso do cheque original com a microfilmagem apresentada
.

No que tange à alegação de culpa exclusiva da vítima, não há qualquer elemento probatório que indique negligência por parte do autor. Ao contrário, as provas demonstram a efetiva clonagem do título, com reprodução fraudulenta de suas características essenciais, afastando, assim, a tese defensiva.

Quanto ao dano material, objeto único do pedido inicial, este restou devidamente comprovado diante da negativa de pagamento do título de crédito clonado, impondo-se a manutenção da condenação à restituição integral da quantia.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C.C DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA –
CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO PELA AUTORA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC - NÃO CONHECIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
(TJMT – N.U 0001229-46.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). (grifei)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO –
CHEQUE CLONADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL DEVIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ
.

Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
.

Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores indevidamente compensados em conta bancária, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.
(TJMT –
N.U 1005641-53.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)
(grifei)

Dessa forma, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que as reclamadas não lograram demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida (art. 373, II, do CPC).

Assim, a sentença que julgou procedente o pedido inicial
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025